Tribunal: STF
Processo: ARE 1514118
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. NÃO ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E AUDIÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO DA PRIMEIRA APELAÇÃO. IMPROVIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A presente demanda se trata da pretensão à indenização em face do Estado do Piauí, em decorrência de acidente em rodovia pela presença de animal na pista. 2. No que tange à possível ilegitimidade do Estado do Piauí para integrar o polo passivo da presente acão, ainda que seja a autarquia DER-PI a responsável pela fiscalização e manutenção das rodovias do Estado do Piauí, em casos, como esse, quando se põe em análise se há responsabilidade ou não da Administração Pública, o Estado é legítimo para figurar no polo passivo da demanda. 3. para a configuração da responsabilidade do Estado é preciso que haja a presença de três elementos: a) o dano; b) a omissão da Administração Pública no seu dever de fiscalizar as rodovias estaduais e c) o nexo causal entre a omissão e o dano. 4. Não obstante seja dever da Administração supervisionar as rodovias estaduais, figura-se materialmente impossível fiscalizar todas as propriedades ao entorno de todas as rodovias do Estado com o intuito de impedir que animais adentrem às estradas estaduais, de modo que seria bastante forçoso considerar que há responsabilidade do ente público em todos os acidentes que envolvam animais em suas rodovias. 5. No que se refere à prejudicial de cerceamento de defesa, como se pode perceber, esta restou prejudicada, tendo em vista a não configuração de responsabilidade do ente público pelo acidente ocorrido, motivo pelo qual a realização de perícias e audiência não influenciariam no mérito da demanda — a responsabilidade do ente público acerca do acidente — por servirem apenas para se aferir o quantum de indenização, se esta fosse procedente, sem ter, contudo, o condão de acrescentar ou modificar, em nenhum aspecto, as questões fáticas do caso. 6. Recursos conhecidos. 7. Provimento da apelação interposta pelo ente público estadual. 8. Improvimento da segunda apelação. 8. Sentença reformada. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente